Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-58.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. OMISSÃO
NA
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DE
IMÓVEIS
PÚBLICOS.
INOCORRÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE

Num. 44814990 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de
poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio
nas Eleições de 2024.
2. A AIJE foi ajuizada sob o argumento de que os investigados, candidatos
eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, teriam instrumentalizado
programas sociais para distribuição de cestas básicas com finalidade
eleitoreira, comprado votos mediante pagamento em dinheiro e omitido-se
deliberadamente em coibir a invasão de terrenos públicos em troca de apoio
eleitoral.
3. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de manifesta
insuficiência de elementos probatórios para demonstrar, de forma robusta e
inequívoca, a prática dos ilícitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a distribuição de cestas
básicas no período eleitoral configurou abuso de poder político, considerando
o aumento na distribuição e a alegação de desvio de finalidade do programa
social; (ii) saber se houve captação ilícita de sufrágio mediante a compra de
votos, avaliando a credibilidade dos depoimentos testemunhais e a validade do
atestado médico apresentado como prova contrária; e (iii) saber se a omissão
da prefeitura em reprimir a invasão de terrenos públicos configurou abuso de
poder político, considerando a alegação de inação deliberada para angariar
apoio eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A distribuição de cestas básicas, embora tenha apresentado um aumento no
período eleitoral, ocorreu em razão da decretação de estado de emergência no
município devido a tempestades de granizo, enquadrando-se nas exceções
legais e não configurando desvio de finalidade do programa social
preexistente.
6. Conforme ent

Inteiro teor:
17/12/2025
Número: 0600550-58.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Captação Ilícita de Sufrágio, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600550-58.2024.6.16.0160, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
ante a manifesta insuficiência de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca e
robusta, a prática dos delitos indicados na exordial, nos termos da fundamentação supra. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Letícia Gabrieli Martins e Comissão Provisória do
Partido Social Democrático no Município de Pinhão com fundamento nos artigos 41-A e 73, § 10, da
Lei n 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em face de Valdecir Biasebetti e Sebastião
Rodrigues Bastos. Alega-se que, Valdecir promoveu uma série de atos ilícitos como forma de
alavancar sua campanha à reeleição - alguns dos quais já trazidos à atenção deste Juízo Eleitoral
nos autos da Representação nº 0600476-04.2024.6.16.0160 e na AIJE nº 0600512-46.2024.6.16.0160,
os quais, devidamente analisados, revelam a afetação da normalidade e legitimidade do pleito
municipal de 2024. De forma específica, na qualidade de Prefeito do Município de Pinhão, o
investigado Valdecir fez distribuir uma série de cestas básicas à população mais socialmente
vulnerável da localidade. Não apenas, houve ostensiva vinculação da entrega das benesses à
pessoa do investigado cumulado com pedido de voto - conforme narrado por populares, e a ser
provado no curso da instrução dos autos -, a revelar inequívoca subversão do processo eleitoral.
Os munícipes pinhãoenses foram surpreendidos com a entrega de alimentos variados - óleo de
soja, café, farinha de milho, arroz, sal, açúcar, feijão branco, farinha de trigo, macarrão. Em
especial, há que se notar que os itens distribuídos correspondem aos mesmos licitados pelo
Município de Pinhão por meio da Ata de Registro de Preços nº 110/2024, inclusive no que toca ao
produtor destes viveres. Ainda que nesta fase inicial não se tenha elementos bastantes a afirmar o
número de beneficiários, a quantia de alimentos distribuídos e as datas em que entregues as
cestas-básicas, fato é que o caso revela nítida tentativa de negociata de votos através da entrega
de mantimentos essenciais à eleitores carentes - mesmo que realizada no bojo de política pública
previamente estabelecida. De fato, apurou-se que mesmo pessoas não inscritas nos programas
municipais de assistência social possivelmente foram beneficiadas pela distribuição de alimentos,
inexistindo critérios para sua entrega. Informam também que as investigantes colheram relatos de
pessoas que receberam dinheiro diretamente das mãos de prepostos dos investigados a título de
negociata de votos. Nesta linha, evidencia-se provável caracterização da prática de captação ilícita
de sufrágio, conduta vedada e abuso de poder político e econômico por parte do investigado
Valdecir Biasebtti, a fim de promover sua candidatura juntamente com a do investigado Sebastião
Rodrigues Bastos à reeleição à chefia do Poder Executivo local.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELI MARTINS (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VALDECIR BIASEBETTI (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44814990
17/12/2025
13:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44814990 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.849

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600550-
58.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LETICIA GABRIELI MARTINS
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
RECORRIDO: VALDECIR BIASEBETTI
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. OMISSÃO
NA
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DE
IMÓVEIS
PÚBLICOS.
INOCORRÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE

Num. 44814990 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de
poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio
nas Eleições de 2024.
2. A AIJE foi ajuizada sob o argumento de que os investigados, candidatos
eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, teriam instrumentalizado
programas sociais para distribuição de cestas básicas com finalidade
eleitoreira, comprado votos mediante pagamento em dinheiro e omitido-se
deliberadamente em coibir a invasão de terrenos públicos em troca de apoio
eleitoral.
3. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de manifesta
insuficiência de elementos probatórios para demonstrar, de forma robusta e
inequívoca, a prática dos ilícitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a distribuição de cestas
básicas no período eleitoral configurou abuso de poder político, considerando
o aumento na distribuição e a alegação de desvio de finalidade do programa
social; (ii) saber se houve captação ilícita de sufrágio mediante a compra de
votos, avaliando a credibilidade dos depoimentos testemunhais e a validade do
atestado médico apresentado como prova contrária; e (iii) saber se a omissão
da prefeitura em reprimir a invasão de terrenos públicos configurou abuso de
poder político, considerando a alegação de inação deliberada para angariar
apoio eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A distribuição de cestas básicas, embora tenha apresentado um aumento no
período eleitoral, ocorreu em razão da decretação de estado de emergência no
município devido a tempestades de granizo, enquadrando-se nas exceções
legais e não configurando desvio de finalidade do programa social
preexistente.
6. Conforme entendimento pacífico no âmbito do TSE e desta Corte Eleitoral,
para que se reconheça a ocorrência de captação ilícita de sufrágio deve a parte
autora se desincumbir a contento de seu ônus probatório, com a apresentação
ou produção de provas que se mostrem coesas, robustas e contundentes,
especialmente dada a gravidade das sanções decorrentes da condenação pela
prática do ilícito.
7. Diante da fragilidade do conjunto probatório, da circunstância de que a
prova oral não se mostra suficientemente coesa e da subsistência de dúvida

Num. 44814990 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
razoável, deve ser observado o princípio in dubio pro sufragio, que visa
preservar a vontade popular manifestada nas urnas, determinando que a
cassação de mandato não pode ser baseada em provas insuficientes.
8. A omissão da prefeitura em reprimir a invasão de terrenos públicos, embora
possa configurar improbidade administrativa, não contém o liame subjetivo
necessário para caracterizar o abuso de poder político, uma vez que não ficou
comprovado que a inação visava obter benefício eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A distribuição de cestas básicas em período eleitoral,
justificada por estado de emergência decorrente de eventos climáticos, não
configura abuso de poder político quando inserida em programa social
preexistente e devidamente regulamentado. 2. Persistindo dúvida razoável a
propósito do cometimento do ilícito eleitoral, deve ser observado o princípio
in dubio pro sufragio. 3. A omissão na adoção de medidas para reaver imóveis
públicos invadidos, por si só, não configura abuso de poder político, sendo
necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o
objetivo de obtenção de vantagem eleitoral, além da gravidade em seu aspecto
quantitativo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A, art. 73, § 10; LC nº
64/90, art. 22; Código Eleitoral, art. 224, § 3º, art. 299; Resolução TSE nº
23.677/2021, art. 30, I; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 14; Lei nº
12.608/2012; Decreto nº 10.593/2020; Lei nº 8.666/1993, art. 24, IV; Lei nº
14.133/2021; LC nº 101/2000; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, XI e XII, e 10, I, II e
XII.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 0600719-11/SP, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 4.8.2022; TSE, AgR no ROEl nº 060000603, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, j. 02/02/2021; TSE, REspe nº 4.297/GO, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 11/12/2018; TSE, TutAntAnt nº
060071865, Rel. Min. Estela Aranha, j. 02/10/2025; TRE-PR, REl na Rp nº
060074436, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 23/06/2025;
TRE-PR, AIME nº 060000192, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, j.
26/05/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44814990 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
Curitiba, 15/12/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por LETÍCIA GABRIELI MARTINS e pela Comissão Provisória
do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO no município de Pinhão, contra a sentença do Juízo da 160ª Zona
Eleitoral de Pinhão, que julgou improcedente o pedido inicial, formulado nos autos de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, movida contra VALDECIR BIASEBETTI e SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS,
candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito naquela localidade no pleito de 2024,
ambos eleitos.
Na origem, a ação foi ajuizada sob o argumento de que os investigados teriam praticado abuso de poder
político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio. As acusações incluíam a
instrumentalização de programas sociais para distribuição de cestas básicas com finalidade eleitoreira, a
compra direta de votos mediante pagamento em dinheiro e a omissão deliberada em coibir a invasão de
terrenos públicos em troca de apoio eleitoral (id. 44650137).
A sentença de id. 44650407 julgou improcedente o pedido, ao fundamento de manifesta insuficiência de
elementos probatórios para demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a prática dos ilícitos. O juízo
singular considerou que a distribuição de cestas básicas se deu no âmbito de um programa social
preexistente e regular, justificado por situações de emergência, sem conotação eleitoral. Quanto à compra de
votos, as provas testemunhais foram consideradas frágeis e contraditórias. Por fim, sobre a ocupação de
imóveis, entendeu-se que o problema era antigo e que a gestão municipal adotou as medidas cabíveis, não
havendo prova de omissão deliberada com fins eleitorais.
Contra tal decisão, insurgem-se os recorrentes, alegando, nas razões de id. 44650420, que a sentença
desconsiderou provas que demonstravam a utilização eleitoreira dos programas sociais.
Argumentam que houve um aumento anormal, de quase 40%, na distribuição de cestas básicas durante o
período eleitoral, o que configuraria desvio de finalidade.
Sustentam, ainda, que os depoimentos sobre a compra de votos são críveis e uníssonos quanto à ocorrência
do ilícito, e que a defesa dos recorridos, baseada em um atestado médico, não se sustenta, pois a esposa do
candidato foi vista participando ativamente de eventos de campanha no suposto período de repouso.
Por fim, aduzem que a omissão da prefeitura em reprimir a invasão de terrenos públicos foi deliberada e
estratégica para não gerar desgaste em período eleitoral.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos
para cassar os diplomas e mandatos dos recorridos, com a imposição da sanção de inelegibilidade e

Num. 44814990 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
aplicação das multas cabíveis.
Os recorridos, por sua vez, em contrarrazões de id. 44650433, defendem a manutenção da sentença,
aduzindo que a distribuição de benefícios sociais seguiu a legalidade, dentro de um programa preexistente e
com rigoroso controle técnico, sendo qualquer aumento justificado pelos estados de emergência decorrentes
de chuvas intensas na região.
Refutam, ainda, a acusação de compra de votos, destacando as profundas contradições e inconsistências nos
depoimentos das testemunhas de acusação, que os tornam imprestáveis como prova.
Reforçam, outrossim, que apresentaram prova documental (atestado médico) que comprovaria a
impossibilidade fática de a esposa e a filha do candidato estarem nos locais indicados pelas testemunhas nas
datas mencionadas.
Quanto às ocupações de terra, afirmam tratar-se de um problema antigo, que foge à competência da Justiça
Eleitoral, e que a administração tomou as medidas legais cabíveis assim que foi formalmente notificada, já
após o período eleitoral.
Requerem, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44702494 pelo conhecimento e
não provimento do recurso, sob o fundamento de que o acervo probatório é insuficiente para configurar os
ilícitos apontados.
O órgão ministerial concordou que a distribuição de cestas básicas se enquadra nas exceções legais
(programa social preexistente e estado de emergência) e que não há prova de uso promocional.
Também entendeu que as inconsistências nos depoimentos testemunhais sobre a compra de votos
comprometem sua credibilidade, não atingindo o grau de certeza necessário para uma condenação.
Por fim, concluiu que não foi demonstrada a gravidade necessária das condutas para configurar abuso de
poder e desequilibrar a eleição.
Conforme dados disponíveis no portal de divulgação de resultados do TSE, VALDECIR BIASEBETTI e
SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS foram eleitos, respectivamente, prefeito e vice-prefeito de Pinhão
com 52,08% dos votos válidos.
É o relatório.

VOTO
1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS
Neste processo, analisa-se um recurso apresentado por LETÍCIA GABRIELI MARTINS e pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do município de Pinhão, no Paraná. Eles contestam a decisão da primeira
instância da Justiça Eleitoral que manteve nos cargos o prefeito, VALDECIR BIASEBETTI, e o vice-
prefeito, SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS, eleitos em 2024.
Os autores da ação acusam os candidatos eleitos de terem cometido irregularidades durante a campanha,

Num. 44814990 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
como abuso de poder político e econômico. As principais alegações foram:
Uso de Programas Sociais: Teriam utilizado a distribuição de cestas básicas pela prefeitura para influenciar
os eleitores e conseguir votos.
Compra de Votos: Foram acusados de oferecer dinheiro diretamente a eleitores em troca de apoio eleitoral.
Omissão Deliberada: Alegou-se que a prefeitura ignorou de propósito a invasão de terrenos públicos para
não perder o apoio dos ocupantes durante o período eleitoral.
A juíza eleitoral, ao analisar o caso, concluiu que as provas apresentadas não eram fortes o suficiente para
comprovar as acusações de forma clara e indiscutível. A decisão se baseou nos seguintes pontos:
Cestas Básicas: A distribuição dos alimentos fazia parte de um programa social que já existia e era legal. O
aumento na distribuição foi justificado por situações de emergência, como fortes chuvas na região, não
tendo sido comprovada uma intenção eleitoral.
Compra de Votos: As testemunhas que falaram sobre a suposta compra de votos apresentaram depoimentos
considerados frágeis e contraditórios.
Ocupação de Terrenos: O problema da invasão de terrenos foi considerado antigo, e a prefeitura tomou as
medidas possíveis. Não ficou provado que houve uma omissão intencional para beneficiar a campanha.
Por essas razões, o pedido de cassação dos diplomas foi julgado improcedente.
Inconformados com a sentença, os autores recorreram, afirmando que a decisão inicial desconsiderou provas
importantes. Seus principais argumentos são:
1. Houve um aumento anormal, de quase 40%, na distribuição de cestas básicas justamente
no período eleitoral, o que, para eles, demonstra o desvio de finalidade do programa social.
2. Os depoimentos sobre a compra de votos seriam confiáveis e consistentes, e a defesa
dos acusados, baseada em um atestado médico, não se sustentaria, pois a esposa do
candidato teria sido vista em eventos de campanha quando deveria estar de repouso.
3. A omissão da prefeitura em relação às invasões teria sido uma estratégia para evitar
desgaste político antes da eleição.
Ao final, pedem a reforma da sentença para que os mandatos do prefeito e do vice-prefeito sejam cassados,
que eles se tornem inelegíveis e que paguem as multas previstas em lei.
O prefeito e o vice-prefeito defendem a manutenção da sentença. Eles reforçam que:
1. A distribuição de benefícios sociais seguiu as regras, dentro de um programa legal e
com controle técnico, e o aumento foi uma resposta necessária às emergências climáticas.
2. As acusações de compra de votos são baseadas em depoimentos contraditórios e
inconsistentes, que não podem servir como prova para uma condenação. Apresentaram um
atestado médico para provar que a esposa e a filha do candidato não poderiam estar nos
locais mencionados pelas testemunhas.
3. A questão das ocupações de terra é um problema antigo e complexo, que não compete à
Justiça Eleitoral resolver, e a administração agiu conforme a lei assim que foi oficialmente

Num. 44814990 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
notificada, já após as eleições.
Eles pedem que o recurso não seja aceito.
A Procuradoria Regional Eleitoral, que atua como fiscal da lei, manifestou-se a favor da manutenção da
sentença. O órgão entendeu que o conjunto de provas realmente não é suficiente para comprovar as
irregularidades.
Para a Procuradoria, a distribuição das cestas básicas se enquadra nas exceções permitidas por lei (programa
social já existente e situação de emergência) e não ficou demonstrado o uso promocional em favor dos
candidatos.
Da mesma forma, considerou que as inconsistências nos depoimentos sobre a compra de votos retiram sua
credibilidade.
Por fim, concluiu que as condutas apontadas não tiveram a gravidade necessária para configurar abuso de
poder e desequilibrar a disputa eleitoral.
2. FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Conforme certidão de id. 44650416, a sentença de id. 44650407 foi publicada em 14/07/2025 (segunda-
feira), sendo que o recurso foi interposto em 16/07/2025 (id. 44650420 - quarta-feira), portanto
tempestivamente.
Com relação às contrarrazões, verifica-se dos autos que a intimação para sua apresentação deu-se em
23/07/2025 (id. 44650430 - quarta-feira), com o protocolo da peça processual em 28/07/2025 (id. 44650433
- segunda-feira), atendendo, desse modo, ao requisito temporal.
II - Mérito
A petição inicial de id. 44650137 fulcra-se em 3 fatos distintos para justificar o pedido de cassação dos
diplomas expedidos aos recorridos:
1. A distribuição, em quantidade anormal, de cestas básicas à população de Pinhão, atrelada a pedido de
voto.
Segundo a alegação da parte autora, apesar de existir programa social de distribuição de cestas básicas no
município, o ato teria sido praticado com fins eleitorais, dado o acréscimo nas quantidades fornecidas à
população, além da entrega a pessoas não cadastradas no programa em execução.
Para os ora recorrentes, tais fatos configuram captação ilícita de sufrágio (Lei nº 9.504/97, art. 41-A),
conduta vedada (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 10) e abuso de poder político (LC nº 64/90, art. 22).
2. A distribuição de dinheiro a eleitores em troca do voto, o que caracteriza o ilícito previsto no art. 41-A da
Lei nº 9.504/97.
3. Por fim, a existência de imóveis de propriedade do município que teriam sido esbulhados por terceiros,
sem que a prefeitura, à época administrada pelos recorridos, adotasse qualquer medida para reintegração de
posse, a fim de colher apoio dos invasores. Apontam especificamente os imóveis objeto das matrículas nos
3.090, 3.091 e 3.092, do cartório de registro local, como sendo exemplos de propriedades esbulhadas com a

Num. 44814990 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
anuência dos recorridos.
Citam, ainda, ocupações irregulares em áreas de preservação ambiental, sem que o município tenha adotado
qualquer medida para restabelecer a posse dos imóveis.
A sentença analisou detidamente as 3 questões suscitadas pelos ora recorrentes, concluindo pela
improcedência do pedido inicial, em razão da ausência de provas do alegado abuso e da captação ilícita de
sufrágio, além da inocorrência de conduta vedada.
Considerando que o recurso volta-se contra a conclusão pela ausência de provas, passo a analisar
separadamente cada alegação.
Distribuição de cestas básicas em troca de votos
A sentença consignou, quanto a esse ponto, que “a distribuição de cestas básicas possui ‘caráter
permanente’, antecedendo e ultrapassando o período eleitoral, abrangendo os exercícios de 2023, 2024 e
2025”.
Destacou, ainda, que em 2024 houve a decretação de estado de emergência no município, em razão de
tempestade de granizo, autorizando “a dispensa de licitação para contratações voltadas à aquisição de bens
indispensáveis às ações de resposta ao evento, bem como à execução de serviços e obras destinados à
reabilitação da área atingida”.
Concluiu a magistrada a quo que “no ano eleitoral, não houve aquisição excessiva de cestas básicas,
tampouco distribuição arbitrária ou generalizada dos benefícios alimentares, sendo certo que as cestas
básicas já existentes à época se destinavam exclusivamente à implementação de programas municipais de
assistência social, devidamente autorizados por lei e com execução orçamentária no exercício anterior,
estando submetidas a rigoroso controle administrativo quanto ao cadastramento e à concessão do benefício”.
Em suas razões de recurso de id. 44650420, os recorrentes apontam que a insurgência não se volta contra a
conclusão de que a distribuição de cestas básicas pela prefeitura municipal atende a programa social previsto
em lei anterior, cuja execução orçamentária já havia se iniciado em exercícios pretéritos.
O cerne da disputa relaciona-se ao suposto aumento nessa distribuição, ocorrido em ano eleitoral e sem a
observância estrita dos critérios fixados na legislação para tanto. Extrai-se do recurso:
No caso, o Juízo da 160ª Zona Eleitoral entendeu que “não há que se falar em distribuição
extensiva ou arbitrária dos benefícios alimentares, haja vista a previsão legal expressa que
estabelece critérios objetivos para sua concessão”, razão pela qual “não se pode falar em
fornecimento de cestas básicas a pessoas não vinculadas aos programas municipais de
assistência social, em razão do rigoroso controle quanto ao cadastramento e à concessão do
benefício alimentar”. Ainda assim, não é o que se extrai das provas juntadas ao caderno
processual.
Conforme elucidado na Origem, a concessão do benefício de assistência social em tela
demanda a provocação do Poder Público por parte dos munícipes pinhãoenses. Após
avaliação técnica da pertinência do requerimento pelos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) e de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),

Num. 44814990 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
com a “emissão de parecer técnico” é que se procede à concessão do benefício, na forma
do artigo 6º da Lei Municipal nº 1.947/2017. (...)
(...)
Ainda assim, a concessão da benesse social em discussão está vinculada à análise de
situações de vulnerabilidade social, mormente aquelas que afetem o sustento do grupo
familiar e a ocorrência de situações de emergência e calamidade públicas. Há, portanto,
ampla margem de interpretação e decisão por parte do Poder Público na aferição do
cabimento ou não da concessão de cestas-básicas à população – explorada, no caso, para a
distribuição de quantias anormais do auxílio social no período crítico de campanha
eleitoral.
De fato, a documentação acostada aos autos demonstra que no período de 2023 a 2024
foram realizados nada menos que 3.534 (três mil quinhentos e trinta e quatro)
encaminhamentos distintos pela equipe técnica de assistência social da municipalidade
para a entrega de cestas-básicas à população. Destes, 1.691 (mil seiscentos e noventa e
um) foram realizados no ano de 2023, ao passo que os demais 1.843 (mil oitocentos e
quarenta e três) ocorreram em 2024, com concentração notória no período correspondente
ao trimestre anterior à realização do Pleito Municipal (...)
Assim, de pronto já se exclui a ocorrência da conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97,
uma vez que o programa social enquadra-se, conforme admitido pelos recorrentes, na exceção legal prevista.
É importante frisar, ainda, que a Administração Pública tem caráter contínuo e, por isso, deve permanecer
funcionando normalmente também durante o período eleitoral, mesmo que a legislação imponha restrições
pontuais à atuação de seus gestores.
Dessa forma, a continuidade de programas sociais, ainda que possam trazer benefícios eleitorais a quem os
criou ou fomentou, não caracteriza, por si só, abuso de poder político ou econômico, que somente ocorre
caso reste comprovado o incremento injustificado de seu escopo ou abrangência durante o período crítico.
Portanto, o abuso pode ocorrer quando da prática de ato lícito, se comprovado desvio de sua finalidade.
A decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública no Brasil configura-se como
um instrumento jurídico de caráter excepcional, outorgado ao Poder Executivo para responder de forma
célere e eficaz a desastres que alterem a normalidade.
O fundamento primário para tais atos reside na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela
Lei nº 12.608/2012, e regulamentada pelo Decreto nº 10.593/2020. Estes dispositivos legais autorizam a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a declararem tais situações, desde que a alteração da
normalidade seja provocada por desastres que comprometam a capacidade de resposta do poder público
local.
As causas que justificam a instauração desses regimes excepcionais são classificadas conforme a intensidade
do desastre. A Situação de Emergência é decretada em face de desastres de média intensidade, nos quais a
capacidade de resposta do ente federativo é parcialmente comprometida, sendo o auxílio complementar de
outras esferas governamentais necessário, porém de forma pontual. Já o Estado de Calamidade Pública é
reservado para desastres de grande intensidade, onde o comprometimento da capacidade de resposta é
substancial, exigindo uma mobilização e auxílio mais robustos por parte de instâncias superiores do Sistema

Num. 44814990 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
Nacional de Proteção e Defesa Civil para as ações de socorro, assistência e restabelecimento.
A decretação, que requer o reconhecimento pelo ente federativo superior para a plenitude de seus efeitos,
desencadeia uma série de consequências práticas e jurídicas. O principal efeito é a flexibilização de normas
de direito administrativo, notadamente a dispensa de licitação para a aquisição de bens e a prestação de
serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993 (e
correspondente na nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021). Essa medida visa desburocratizar e agilizar
as ações de socorro e reconstrução das áreas afetadas.
Adicionalmente, a vigência de tais decretos pode ensejar a requisição de bens e propriedades particulares,
mediante a garantia de indenização ulterior, conforme previsão constitucional, para o emprego em ações de
resposta ao desastre.
No campo financeiro e orçamentário, a decretação viabiliza a transferência de recursos federais para o ente
atingido, permitindo a execução de planos de trabalho específicos para o restabelecimento da normalidade.
Também pode justificar o descumprimento de metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
nº 101/2000), dada a imprevisibilidade e o vulto das despesas decorrentes do desastre.
Por fim, é imperativo ressaltar que a decretação deve ser devidamente fundamentada em parecer técnico da
Defesa Civil, que ateste a ocorrência do desastre e a necessidade da medida. A vigência do decreto é
temporária, perdurando enquanto se fizerem necessárias as medidas excepcionais para o restabelecimento da
normalidade, garantindo, assim, que o regime de exceção não se perpetue para além do estritamente
necessário para a superação da crise.
No caso concreto, tem-se que, em 18/07/2024, foi expedido o Decreto nº 295, da Prefeitura Municipal de
Pinhão, que reconheceu “situação de emergência nas áreas do município afetadas por tempestade
local/convectiva - granizo (13213)”.
Em rápida pesquisa no Google, é possível verificar que, de fato, Pinhão foi atingida por forte evento
climático, decorrente de tempestade de granizo, que danificou várias residências e prédios comerciais,
provocando situação atípica que demandou esforços extras por parte do poder público (v.g., reportagem
constante do link https://globoplay.globo.com/v/12769536/).
A testemunha Bárbara Cristiane Pilatti (id. 44650222 a id. 44650225), assistente social concursada há 13
anos no município de Pinhão, resumiu o procedimento de distribuição de cestas básicas, enfatizando a alta
vulnerabilidade social existente no município.
Do teor de seu depoimento, extrai-se que a política de assistência social, que inclui a entrega de cestas
básicas, é uma prática estabelecida em Pinhão há pelo menos mais de uma década e é prevista em lei.
Quanto ao procedimento para que uma família receba uma cesta básica, esclareceu a testemunha que é
complexo e depende de atendimento individualizado, passando por avaliação técnica, em que a pessoa ou
família deve procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou o CREAS, com avaliação da
situação pelo profissional de serviço social. Após a aprovação do pedido, o profissional entrega um
documento de encaminhamento, utilizado pela família na Secretaria de Assistência Social para retirada da

Num. 44814990 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
cesta básica em um barracão de frente à prefeitura. Exemplo desse encaminhamento encontra-se no id.
44650179.
Salientou, ainda, que, desde o final de 2023 ou início de 2024, o controle de entrega é feito por um sistema
específico, tornando o registro mais preciso e facilitando a fiscalização. Ao retirar a cesta, a baixa deve ser
dada para que o setor responsável tenha ciência.
A testemunha mencionou que não é possível que pessoas externas ao setor técnico da assistência social
interfiram no processo de concessão do benefício. Enfatizou, nesse aspecto, que nem um vereador, nem
mesmo o prefeito, poderia mandar entregar uma cesta básica sem que o procedimento passe pelo controle
técnico via CRAS/Assistência Social, garantindo que o controle técnico seja respeitado.
Segundo a mesma testemunha, a entrega da cesta básica na casa da pessoa é extremamente rara e ocorre
apenas em situações específicas. Nesses casos raros, a entrega é feita com carro oficial e motorista da
Assistência Social, e a situação é registrada no sistema para conhecimento de todos.
Por fim, a testemunha destacou que a vulnerabilidade social não é estática, o que justifica a necessidade da
política de benefícios eventuais.
A assistente social ouvida explicou que a elegibilidade não se limita apenas àqueles sem nenhuma renda,
mas também considera situações de emergência, relatando que "tem famílias que têm renda, mas que em
algum momento estão numa necessidade de emergência, não recebem naquele mês [a renda], algumas
famílias que acessam com maior frequência porque são mais vulneráveis".
Este ponto confirma que pessoas que anteriormente possuíam renda que, em circunstâncias normais, talvez
as impedisse de receber cestas básicas, podem passar por uma situação emergencial que as coloque em
necessidade momentânea (vulnerabilidade), necessitando, assim, do benefício. Porém, a testemunha
reforçou que o profissional de serviço social é quem faz essa avaliação.
Afora o testemunho de Bárbara Cristiane Pilatti, somente outros dois depoimentos mencionam a distribuição
de cestas básicas no ano de 2024.
Mayara do Belem Caldas Biasebetti (id. 44650218 a id. 44650219), ouvida na condição de informante por
ser filha do prefeito, ora recorrido, asseverou que não tinha o poder de determinar a entrega de cestas básicas
a ninguém, mesmo sendo Secretária Municipal de Assistência Social, pois a decisão cabe apenas ao servidor
técnico concursado.
Já Acyr Antunes das Neves Filho (id. 44650220 a id. 44650221), também ouvido na qualidade de
informante em razão de ser advogado da família do prefeito, afirmou que acompanhou diligência de busca e
apreensão feita pela Polícia Federal no almoxarifado de frente à prefeitura (barracão onde ficam as cestas),
relatando que as cestas básicas estavam acondicionadas em embalagem transparente e padronizadas em cima
de paletes, sem qualquer material de relevância eleitoral (como panfletos ou santinhos).
Albino Ricardo dos Santos Neto (id. 44650226 a id. 44650229), por sua vez, também ouvido na condição de
informante por pertencer a partido de oposição à candidatura dos recorridos, mencionou a entrega de cestas
básicas pela prefeitura apenas por meio de relato de terceiros.

Num. 44814990 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
Segundo a versão por ele dada em juízo, ouviu de um familiar (sobrinho do esposo de sua sogra) que a
família deste teria recebido uma cesta básica na época da eleição de 2024, entregue por alguém da campanha
eleitoral. Ele pessoalmente não presenciou nenhuma entrega.
Ademais, dos documentos constantes dos ids. 44650270 a 44650349 verifica-se que, entre os anos de 2023 e
2024, foram beneficiados 369 indivíduos distintos com a entrega de cestas básicas, decorrentes de 417
encaminhamentos realizados pelo órgão responsável. Analisando mês a mês as entregas realizadas, tem-se
os seguintes dados:
Assim, tem-se que a prova produzida nos autos acerca do alegado desvio de finalidade do programa social
existente não se mostra suficiente para justificar a condenação pretendida, conforme fundamentação contida
na sentença, seja porque não comprovado o alegado incremento nas quantidades de beneficiados pelo
programa social, seja porque não se demonstrou o intuito eleitoral na distribuição.
O alegado incremento nas quantidades entregues, como visto, decorreu de ação do governo estadual, em
razão do estado de calamidade pública decretado pela emergência climática, o que é alheio ao programa
social já instituído. Tais recursos foram entregues a moradores em situação de vulnerabilidade, ainda que
momentânea, e visaram suprir necessidade urgente de famílias diretamente atingidas pela intempérie.
É de se mencionar, ao final - uma vez que citada operação da Polícia Federal para apreensão de cestas
básicas no município -, que tal ato deu-se no âmbito do Inquérito Policial nº 0600555-80.2024.6.16.0160,
arquivado pela Procuradoria Regional Eleitoral por ausência de justa causa para ajuizamento de ação penal
pelo crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral).
No tocante à licitação realizada no ano eleitoral para aquisição de cestas básicas, é de se apontar, como bem

Num. 44814990 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
anotou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer de id. 44702494, que somente o registro de preços
foi feito anteriormente à data da eleição, obedecendo às normativas legais que implementaram o programa
social, sendo que a aquisição decorrente desse certame somente ocorreu após a eleição, já em novembro de
2024, conforme empenhos constantes dos ids. 44650176 e 44650177.
Por tais razões, não prospera o recurso quanto a esse ponto.
Captação ilícita de sufrágio
No que se refere à imputação de compra de votos pela distribuição de dinheiro a munícipes, a sentença
consignou que “após minuciosa análise dos depoimentos colhidos, verifica-se a existência de inconsistências
substanciais nas declarações prestadas por Arison Ribeiro Borges (ID nº 128589581 e 128589585), Ederson
Ferreira Marnach (ID nº 128589591 e 128589592) e Edivane Aparecida Borges (ID nº 128590212 e
128590213), o que compromete a valoração probatória dos testemunhos e fragiliza a credibilidade das
declarações prestadas”.
Ainda, asseverou que “há também provas que indicam o contrário ao alegado, sobretudo no que concerne às
versões relativas à suposta compra de votos apresentadas pela senhora Níncia Regina Ferreira Caldas
Biasebetti e pela senhora Mayara do Belém Caldas Biasebetti, respectivamente esposa e filha do
representado”, apontando que, nas datas indicadas pelas testemunhas ouvidas como sendo aquelas em que
houve a compra de votos, a primeira-dama do município estaria enferma, conforme atestado médico
apresentado.
Nesse ponto, o recurso funda-se nos depoimentos das testemunhas Edivane Aparecida Borges, Arison
Ribeiro Borges e Ederson Ferreira Marnach.
Os recorrentes rebatem os argumentos contidos na sentença, acerca de possíveis contradições nos
depoimentos prestados, enfatizando que “os relatos são todos unívocos no sentido da ocorrência da captação
ilícita de sufrágio”, bem como que a decisão de 1º grau desconsiderou integralmente os testemunhos.
Quanto ao atestado médico apresentado como prova da impossibilidade de presença da primeira-dama e de
sua filha nos atos de compra de votos relatados pelas citadas testemunhas, os recorrentes apontam que
apresentaram evidências em fotos e vídeos que “demonstram a presença da Sr.ª Níncia Regina Ferreira
Caldas Biasebetti em eventos de campanha ocorridos no dia seguinte à suposta emergência médica”,
frisando que “em 03 de outubro, a Primeira-Dama permaneceu em diversos momentos ao lado do
Investigado Valdecir Biasebetti, inclusive durante caminhada de encerramento de campanha e
permanecendo, de pé, no palco do comício subsequente, ocorridos na noite do dia 03 de outubro”.
Já os recorridos focam nas alegadas contradições substanciais que apontam nos depoimentos, o que lhes
retiraria a credibilidade. Nesse mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral.
Pois bem, de início, mister esclarecer que - conquanto objeto de debate quanto à sua efetiva ocorrência ou
não - eventual circunstância de que as testemunhas da parte autora possam ter sido por ela levadas ao Fórum

Num. 44814990 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
Eleitoral por ocasião da realização da audiência de instrução deste feito não implicaria cometimento de
qualquer ilícito.
De fato, a própria Lei Complementar nº 64/1990 dispõe que a parte arrolante deve providenciar o
comparecimento de suas testemunhas. Cito o texto legal:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do
poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias
para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo
representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão
independentemente de intimação; [grifou-se]
Vencido o ponto, adentrando-se propriamente na análise do acervo probatório carreado ao caderno
processual quanto aos fatos em análise no presente tópico, em que pese o esforço argumentativo dos
recorrentes, conclui-se que a sentença não comporta reforma.
Embora não se esteja diante de situação que atraia a vedação estipulada no art. 368-A do Código Eleitoral -
na medida em que a pretensão dos investigantes não se funda em prova testemunhal singular -, para que se
admita o reconhecimento da prática do ilícito e a aplicação de sanções de inequívoca gravidade, exige-se
que a prova oral produzida se mostre absolutamente coesa e consistente para que possa embasar a
condenação.
A propósito, válida a menção ao escólio doutrinário:
O citado artigo 368-A provavelmente inspirou-se no antigo brocardo testis unus, testis
nullus (testemunha única, testemunha nula), vedando, portanto, que a cassação de mandato
seja embasada no testemunho de uma única pessoa. A qualificação que o adjetivo
“singular” promove na expressão “prova testemunhal” e o emprego do aposto “quando
exclusiva” evidenciam que a vedação legal refere-se ao uso de uma só espécie daquela
modalidade de prova. De sorte que quando toda a prova produzida no processo limitar-se a
uma única testemunha, a conclusão da decisão não poderá ser pela cassação do mandato
do réu. Conquanto o juiz possa apreciar e valorar livremente a prova, a lei impede que sua
persuasão possa se fundar em uma só testemunha. No caso, há mister que se produzam
outros meios de prova. Tal se deve não só à imprecisão e falibilidade ligadas à prova
testemunhal, como também em razão da necessidade de a cassação de mandato se apoiar
em um acervo probatório robusto.
Diferentemente, havendo mais de uma testemunha com depoimentos insuspeitos, firmes e
harmônicos, suas narrativas podem, sim, ser valoradas no julgamento da causa eleitoral,
ainda que não haja nos autos outros meios de prova. De sorte que a demonstração do fato
alegado pelo autor pode ser calcada “no depoimento de várias testemunhas, sem notícia de
vínculo entre si, cujas narrativas foram consideradas uníssonas, consistentes, detalhadas e
seguras pelo Tribunal a quo, a quem cabe a última palavra em matéria fática. [...]” (TSE –
REspe n o 72128/SP – DJe 29-3-2019, p. 65-66). [grifou-se]

Num. 44814990 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
(In: GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 16ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas,
2020, p. 1204-1205.)
Há que se destacar, ainda, que, consoante assentado entendimento no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral,
“esta Justiça especializada tem por fundamento que, em caso de dúvida razoável da melhor interpretação
do direito posto, vigora, na esfera peculiar do Direito Eleitoral, o princípio do in dubio pro sufragio,
segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva
merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário. (RO 0600086-33/TO, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto)" (REspEl no 0600719-11/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4.8.2022).
No mesmo diapasão, traz-se a lume precedentes desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RP. ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
Representação Eleitoral, condenando os recorrentes por captação ilícita de sufrágio (art.
41-A da Lei nº 9.504/97), cassando seus registros de candidatura, aplicando multa e
declarando sua inelegibilidade.
2. A Representação Eleitoral foi ajuizada sob a alegação de que os representados
realizaram captação ilícita de sufrágio durante evento de campanha, mediante distribuição
gratuita de chopp e acompanhamentos, com o objetivo de angariar votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de alimentos e bebidas
durante evento partidário configura captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da
Lei nº 9.504/97, diante da alegada fragilidade das provas apresentadas e da ausência de
demonstração do dolo específico de obtenção de votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca do dolo
específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens ou vantagens
pessoais.
5. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento partidário, sem a
comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não configura a prática ilícita.
6. As provas coligidas aos autos não demonstram, de forma irrefutável, a ocorrência da
captação ilícita de sufrágio, sendo insuficientes para comprovar o dolo dos candidatos em
oferecer vantagem pessoal ao eleitor em troca de votos.
7. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro suffragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a Representação
Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta
e inequívoca do dolo específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou entrega de
bens ou vantagens pessoais. 2. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento
de campanha, sem a comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não
configura a prática ilícita.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A; Lei Complementar nº 64/90,

Num. 44814990 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
art. 1º, I, j; CPC, art. 369.Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 18961, Rel. Min.
Jorge Mussi, 10/08/2020; TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
07/04/2021; TSE, REspe nº 141044, Rel. Min. Edson Fachin, 05/03/2020; TSE, REspe nº
69323, Rel. Min. Herman Benjamin, 30/09/2016; TRE-PR, REl 0600425-57, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Julgado em 03/06/2025
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060074436, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
23/06/2025) [grifou-se]
ELEIÇÕES
2020.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO.
IMPROCEDÊNCIA. CORRUPÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO
DE PODER ECONÔMICO ENTRELAÇADO COM O ABUSO DE PODER POLÍTICO.
FATOS ALEGADOS E NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1. A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, demanda de fundamento vinculado, é
cabível nos termos do art. 14, §10, da Constituição Federal, para apuração de abuso de
poder econômico, corrupção ou fraude.
2. Em razão da gravidade da sanção de desconstituição de mandato eletivo, que representa
relevante interferência da Justiça Eleitoral na soberania popular, a procedência da Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo depende da existência de um conjunto probatório robusto
e contundente, apto a comprovar os fatos alegados e a sua indevida influência no pleito.
3. A fragilidade do conjunto probatório atrai a incidência do princípio in dubio pro
sufragio.
4. A prova oral não coesa e elementos que comprovam fatos isolados, sem os vincular com
o contexto da eleição, são insuficientes para a procedência da demanda.
5. A interposição de recurso, ainda que as alegações sejam infundadas, configura exercício
regular da faculdade processual da parte, não podendo ser considerada como litigância de
má-fé sem a constatação de conduta abusiva ou atitude maliciosa.
6. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº060000192,
Acórdão, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 26/05/2022)
[grifou-se]
Primeiramente, vê-se que a imputação promovida pelos recorrentes se ancora especialmente em três
depoimentos, das testemunhas Arison Ribeiro Borges, Ederson Ferreira Marnach e Edivane Aparecida
Borges, sendo necessário pontuar a existência de vínculo matrimonial entre os dois últimos.
E, conquanto haja consonância no testemunho dos três no sentido de que teriam recebido proposta de
compra de seus votos por parte do investigado VALDECIR BIASEBETTI ou de sua esposa e filha, causa
estranheza o fato de que todos afirmaram que não teriam levado a conhecimento da chapa opositora, parte
autora nesta demanda, a ocorrência do alegado ilícito - em verdade, em primeiro momento afirmaram
categoricamente que não teriam compartilhado a informação com quaisquer terceiros -, desconhecendo a
forma com que os autores vieram a dele tomar conhecimento, para, em segundo momento, contradizerem-se
quanto a tal situação.
A respeito, declarou Arison Ribeiro Borges:

Num. 44814990 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
Advogado: Ok. Agora me diga uma coisa: se o senhor estava sozinho e ninguém
testemunhou isso, como que a chapa opositora ao senhor Biasebetti tomou conhecimento
de que o senhor teve o voto comprado? O senhor contou para alguém?
Testemunha: Não.
Advogado: E como eles ficaram sabendo? Eles te pagaram, sortearam seu nome? Quem
conversou com o senhor para o senhor prestar esse depoimento?
Testemunha: Na verdade, ela perguntou meu nome.
Advogado: Quem perguntou seu nome?
Testemunha: A Dona Níncia.
Advogado: Não estou perguntando isso. Para quem o senhor contou que a Dona Níncia
comprou seu voto?
Testemunha: Para a Letícia.
Advogado: Quem é Letícia?
Testemunha: Letícia, a que era para ser prefeita.
Advogado: Ah, tá. Mas eu não entendi... O senhor tinha relação, era amigo da candidata
Letícia?
Testemunha: Não. Nós éramos conhecidos, só.
Advogado: E aí, o senhor fez o quê? Contou na hora para a Dona Letícia, para a outra
candidata, que era de suas relações?
Testemunha: Não.
Advogado: Senhor Arison, vou perguntar de novo: quando o senhor contou para a
candidata Letícia que a Dona Níncia tinha comprado seu voto?
Testemunha: Isso aí foi bem depois das eleições
Advogado: Bem depois? Mas por que o senhor contou para a Letícia que a Dona Níncia
tinha comprado seu voto?
Testemunha: Não, mas eu não contei para ela.
Advogado: Mas como que ela ficou sabendo? Ela é vidente, alguma coisa assim? Como o
senhor pode me dizer que ela ficou sabendo?
Testemunha: Eu não sei agora como ela ficou sabendo.
Juíza: Doutor, irei reformular a pergunta do senhor. O senhor mencionou que teve o voto
comprado, certo?
Testemunha: Certo.
Juíza: O senhor falou com quem sobre essa situação?
Testemunha: Na verdade, a Letícia soube por outros comentários.
Juíza: Mas então, se ninguém viu o voto do senhor sendo comprado, o senhor disse que
estava sozinho, e o senhor não contou para ninguém, como terceiros souberam? Quem são
esses terceiros?
Testemunha: Não... mas eu contei para um irmão meu, né?
Juíza: Como chama o irmão do senhor?
Testemunha: Anderson.
Juíza: E o senhor falou diretamente com a Letícia sobre a compra de votos ou foi o seu
irmão quem falou?
Testemunha: Direto com ela.
Juíza: O senhor falou diretamente com ela?
Testemunha: Diretamente.
Quanto a Ederson Ferreira Marnach, relatou que:

Num. 44814990 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
Advogado: E aí, como é que o pessoal ligado à candidata Letícia chegou até o senhor
dizendo que o senhor ia ter que prestar depoimento?
Testemunha: Daí, não sei daí.
Advogado: Como assim o senhor não sabe? Quem que trouxe o senhor para o fórum hoje?
Testemunha: Ela que trouxe. Ela foi conversar comigo, daí eu contei.
Advogado: A Letícia foi conversar com o senhor e é a Letícia que trouxe o senhor para o
fórum hoje?
Testemunha: Aham.
Advogado: Ah, então o senhor conversou com a Letícia hoje e conversou lá atrás para
dizer que o senhor teve seu voto comprado pela Mayara. É correto afirmar isso?
Testemunha: Não, e ela, tipo, se o senhor tá lá, soube por alguém. Daí foi conversar com
nós para saber se era verdade, entendeu? E como é verdade, nós íamos depor a favor dela,
daí.
Advogado: Então o senhor conversou daquela vez e agora quando ela trouxe vocês aqui
no fórum para prestar depoimento, é isso?
Testemunha: Isso.
Promotor de Justiça: Antes desse dia que o senhor mencionou, em que a Letícia
perguntou sobre a questão do voto, o senhor já tinha tido algum contato com ela?
Testemunha: Também não.
Promotor de Justiça: Em algum momento ela orientou o senhor sobre o que teria que
falar no dia de hoje, ou não?
Testemunha: Também não.
E no que concerne à testemunha Edivane Aparecida Borges, esposa de Ederson, esta afirmou que:
Advogado: Ok. Mais uma pergunta: como foi que as outras pessoas souberam desses R$
100,00 e R$ 60,00? A senhora contou para alguém?
Testemunha: Na verdade, não contei para ninguém.
Advogado: Mas como é que as pessoas procuraram a senhora sabendo desses dois
episódios, sendo que até a advogada já sabia, a Doutora Taylane, competentíssima, e a
senhora disse que não contou para ninguém?
Testemunha: Na verdade, só comentei dentro de casa.
Advogado: Comentou com seu marido?
Testemunha: Sim.
Advogado: Então não foi a senhora que comentou com a vizinhança; deve ter sido o seu
marido?
Testemunha: Deve ter sido.
Advogado: Certo. E a candidata Letícia chegou a visitá-los antes dessa audiência, por ter
ouvido falar que vocês tiveram o voto comprado?
Testemunha: Não.
Advogado: Ah, então ela não conversou com vocês antes? Antes de hoje, a senhora não
falou com a Letícia?
Testemunha: Não, não conversei.
Advogado: Nem hoje a senhora conversou com a Letícia?
Testemunha: Não.
Advogado: E quem trouxe vocês para prestar depoimento hoje no fórum?
Testemunha: A gente recebeu a intimação.
Advogado: Ah, então vocês vieram por conta da intimação. Não vieram com a Letícia?

Num. 44814990 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
Testemunha: Não, viemos de carro próprio.
Juíza: A senhora falou que... Essa situação de compra de voto, a senhora chegou a falar
com alguém da campanha, com a Letícia, com algum vizinho a respeito? Com quem que a
senhora falou a respeito dessa situação?
Testemunha: Eu só falei com meu marido e com uma amiga minha, na verdade.
Juíza: Que amiga?
Testemunha: A Elaine.
Juíza: Então, a senhora sabe me dizer como é que eles chegaram até a senhora?
Testemunha: Na verdade, eu não sei se eles estavam visitando ou o quê, que eles
passaram lá em casa.
Juíza: Não, não. Eu digo: como é que a parte que ajudou nesse processo soube que a
senhora passou por essa situação?
Testemunha: Eu não sei se alguém gravou como é que foi...
Juíza: Tá. Mas gravou o quê?
Testemunha: Tipo... na conversa que eu comentei lá em casa, que eu conversei com meu
marido, na verdade. Mas... a gente comentou.
Juíza: Tá. Mas então a senhora não se recorda de ter falado com mais alguém fora isso?
Exceto a amiga da senhora?
Testemunha: Não.
Juíza: Entendi. Tá. Hoje, para vir para cá, a senhora veio como mesmo?
Testemunha: De carro.
Juíza: De carro, né? Que carro que vocês têm?
Testemunha: Uma EcoSport.
Juíza: Que cor que é a EcoSport?
Testemunha: Prata.
Não bastasse, consoante destacado pela magistrada a quo, quanto à testemunha Arilson, extrai-se que,
conquanto tenha afirmado que o contato existente com os envolvidos no suposto cometimento da captação
ilícita de sufrágio teria sido breve, não possuindo com eles proximidade, conseguiu narrar nomes, vínculos
familiares e detalhes que não condiziam com a suposta circunstância, o que igualmente contribui com a
fragilização da credibilidade de sua narrativa.
Conforme, outrossim, apontamento trazido pela Procuradoria Regional Eleitoral em pronunciamento de id.
44702494, “Edivane, por sua vez, apresentou versões divergentes sobre a divulgação do ocorrido: primeiro
disse que não contou a ninguém, depois afirmou que conversara apenas com o marido e, em outro
momento, que também relatara a uma amiga. Além disso, negou contato com a candidata Letícia, ao
contrário do que havia afirmado seu próprio marido, o que evidenciou contradições relevantes”.
Por outro vértice, os recorridos anexaram aos autos atestado médico emitido em favor de Níncia Regina
Ferreira Caldas em data de 02/10/2024, com indicação de repouso pelo período de três dias, em virtude de
sintomas agudos de hipertensão, ansiedade e descompensação de diabetes, como justificativa para refutar a
acusação de que teria realizado as visitas com intenção de compra de voto narradas pelos recorrentes
(documento contido no id. 44650262 e complementado por declaração de id. 44650263).
Nessa linha, sustentaram os recorridos que Níncia não estaria em condições de circular, nos últimos dias de

Num. 44814990 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
campanha, por comunidades do interior de Pinhão com o intuito de comprar votos de eleitores da região.
É certo que, como bem evidenciado pelos recorrentes a partir das imagens colacionadas na petição de id.
44650366, não houve observância absoluta da recomendação médica, uma vez que demonstrado que Níncia
Regina Ferreira Caldas participou do evento de encerramento da campanha de seu marido realizado em data
de 03/10/2024.
Considerando se tratar de evento-chave e de último ato de campanha de grande porte e repercussão, não
seria causadora de maior espanto a circunstância de que, mesmo com indisposição e com recomendação em
sentido contrário, a esposa do candidato participasse do ato, pontualmente, dada a sua relevância.
Assim, em análise conclusiva, o que se tem são evidências que podem ser tidas como circunstanciais, não
havendo, contudo, comprovação segura do cometimento do ilícito, não possuindo os depoimentos colhidos
força probante necessária para a formação de convicção indene de dúvidas a respeito da alegada captação
ilícita de sufrágio.
E, nos moldes já anteriormente expostos, no caso de subsistência de dúvida deve prevalecer o princípio in
dubio pro sufrágio, que visa preservar a soberania do voto popular.
Uma vez mais, reforça-se que, dada a gravidade das consequências advindas da procedência da espécie de
ação, "imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e contundente da ocorrência
do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções"
(TSE – Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060000603, Acórdão, Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 02/02/2021).
Traz-se a lume o ensinamento de Rodrigo López Zilio:
Válida, a respeito, a reprodução do escólio doutrinário:
"O TSE tem firme orientação no sentido de que a ação cassatória deve ser julgada
improcedente na hipótese em que o representante 'não se desincumbiu do ônus processual
imposto pelo art. 373 do CPC de apresentar provas que comprovem suas acusações', pois,
tendo em vista que 'compete à Justiça Eleitoral proteger a vontade popular, e não,
substituí-la', 'a cassação de mandatos deve ser sempre precedida de minuciosas apuração e
comprovação' (AIJE Nº 060177905/DF - j. 09.02.2021 - DJe 11.03.2021)".
(In: ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral. 9ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora
JusPodivm, 2023, p. 705.)
Dessa forma, medidas que afetem o resultado das urnas devem ser tomadas com extrema prudência e
cautela, e apenas diante de provas robustas e incontestes do ilícito - o que não se verifica no caso em apreço.
Por tais razões, conclui-se que a sentença não merece reparo quanto ao ponto.
Omissão quanto à adoção de providências para coibir o esbulho de imóveis públicos
Finalmente, no que concerne à alegada omissão dos recorridos quanto ao seu dever de resguardo da
propriedade do Município contra esbulho por terceiros, a sentença assinalou que “as ocupações irregulares

Num. 44814990 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
em áreas públicas, principalmente nos Bairros Recanto Verde, Pinheirinho e Vila Nova, tiveram início em
período pretérito ao processo eleitoral, com subsequente ampliação gradativa”. Ainda, menciona que “tal
situação também se constata na localidade denominada Colina Verde, cujas ocupações remontam aos anos
de 2004/2005, tendo-se expandido de forma gradual ao longo do tempo (...)”.
Para a magistrada sentenciante, “o que se constata, em verdade, é o oposto do alegado, com registros de
medidas adotadas visando à apuração, regularização e efetiva retomada dos imóveis em questão”.
Os recorrentes, no entanto, defendem que a prova contida nos autos, notadamente o testemunho de Barbara
Christiane Pilatti e a ata da reunião do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, ocorrida em
11/11/2024, são suficientes para demonstrar a inação intencional do então gestor público na adoção das
medidas legais cabíveis para promover a reintegração de posse das áreas invadidas, com vistas a não
desagradar a população diretamente interessada e, desse modo, angariar votos.
Aponta que, na referida reunião do Conselho Municipal, mencionou-se a possibilidade de que a área teria
sido ocupada por famílias com autorização dos recorridos, bem como que, entre a provocação inicial para a
adoção das medidas legais e o efetivo ajuizamento da reintegração de posse, decorreu quase dois meses,
ultrapassando o período crítico da eleição.
Já os recorridos alegam que as invasões de propriedades públicas e áreas de manancial não são um problema
recente, mas remontam a períodos muito anteriores.
Além disso, reforçam que as testemunhas ouvidas não corroboraram a versão de que as invasões se deram
com anuência dos recorridos.
Por fim, reiteram que os recorridos adotaram providências para retomada dos imóveis esbulhados tão logo
tomaram conhecimento dos fatos, inexistindo qualquer omissão ou complacência.
Nesse aspecto, a insurgência não se sustenta.
Segundo a petição inicial de id. 44650137, a irregularidade se deu, notadamente, a partir de 2023, com a
invasão de áreas públicas e de proteção ambiental por famílias em situação de vulnerabilidade habitacional,
assim como por servidores públicos municipais, com anuência tácita dos recorridos, que não só não teriam
adotado medidas de proteção da propriedade pública e de áreas de manancial, como ainda teriam
incentivado esse tipo de ação ilegal. Extrai-se da referida peça processual:
De forma sucinta, e retomando a narrativa já apresentada acima, no curso dos anos de
2023 e – especialmente – 2024 uma série de imóveis de titularidade do Município de
Pinhão vêm sendo ocupados irregularmente por pessoas carentes e por servidores públicos
da estrutura administrativa local. Por vezes, houve a invasão de áreas de proteção
ambiental, de proteção permanente, e/ou de manancial, inclusive com o aterramento com
vistas à edificação de residências.
(...)
Embora desde 2023 a Alta Administração Municipal tenha sido informada a respeito do
tema, não envidou nenhuma sorte de esforço no sentido de se pro- mover a reintegração da
posse dos imóveis envolvidos e a restauração das áreas destinadas à proteção ambiental.
Ao revés, dos relatos colhidos pelas INVESTIGANTES entrevê-se que o INVESTIGADO

Num. 44814990 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
VALDECIR BIASEBETTI não apenas tolera como possivelmente anui com as ocupações
irregulares a fim de se extrair apoio político dos setores mais vulneráveis da sociedade
pinhãoense.
A sentença, todavia, prolatada por magistrada que, por dever de ofício, encontra-se próxima à realidade
local, assentou que o problema não é recente, remontando, em algumas localidades, aos anos de 2004 e
2005.
De fato, questões relacionadas ao direito constitucional de moradia são endêmicas em todos os municípios
do país, sendo, infelizmente, realidade corriqueira a ocupação de áreas públicas ou mesmo de reserva
ambiental por famílias desprovidas de recursos financeiros para o custeio de despesas com residências nas
áreas urbanizadas.
Isso tem se acentuado nos anos recentes, em que se viu um aumento significativo no custo de alugueis e no
preço de venda de imóveis em geral, fenômeno que não é exclusivo do Brasil. Além disso, a drástica
redução da renda familiar tem empurrado cada vez mais pessoas para a submoradia, muitas vezes com riscos
para a própria saúde e até mesmo a vida.
O Poder Público tem, via de regra, adotado medidas insuficientes para resolver esse problema, buscando, na
maioria das vezes, remediar o déficit habitacional mediante a construção de casas populares, com
financiamento subsidiado, ao invés de atacar as causas tanto do aumento injustificado do custo dos imóveis
quanto da redução da renda do trabalhador.
Dessa forma, a solução para tais situações não se mostra simples nem rápida, muitas vezes levando décadas.
No caso sob análise, contudo, a imputação refere-se a ocupações recentes, ocorridas a partir de 2023, e que
contariam com o incentivo, ainda que por omissão, do prefeito municipal, candidato à reeleição em 2024.
Além disso, as ocupações irregulares contariam também com a presença de servidores públicos municipais,
que não se enquadram no conceito de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Como prova do alegado, foram anexados vídeos com imagens aéreas de casas em construção, algumas
padronizadas, em área que não se mostra como sendo periférica do município (ids. 44650148 e 44650149).
Além disso, foram anexadas fotografias de imóveis que os autores reputam como “ocupados”, bem como de
vídeo da campanha dos recorridos em que o candidato à prefeito, VALDECIR BIASEBETTI, apresenta
casas em construção por meio de projeto de sua administração, destinadas à moradia de pessoas atendidas
pelo programa de aluguel social (id. 44650156).
Juntou-se, também, cópia de comunicações internas enviadas por assistente social da prefeitura municipal a
autoridades da administração pública, desde o ano de 2023, informando sobre a ocorrência de invasões em
imóveis destinados a projetos de moradias populares por servidores públicos municipais, indicando a
ausência de quaisquer medidas por parte do município ao menos até outubro de 2024 (id. 44650157):

Num. 44814990 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43

Num. 44814990 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
Em sua contestação, os ora recorridos juntaram ofício encaminhado ao Conselho Municipal de Habitação,
datado de 13/11/2024, em resposta a questionamento acerca dos mesmos fatos (cujo conteúdo encontra-se
reproduzido no id. 44650257), dando conta que providências administrativas teriam sido adotadas “a fim de
averiguar se houve cometimento de crime contra a administração pública, visando responsabilizar eventual
servidor que tenha se apropriado pela área em questão” (id. 44650178).
Posteriormente, anexou-se aos autos cópia da ata da reunião do Conselho Municipal de Habitação em que
foi determinada a expedição do ofício solicitando providências ao ente municipal para reintegração de posse
dos imóveis esbulhados (id. 44650259), de cujo teor extrai-se:
(...) Na sequencia o presidente pediu para que o assistente social Albino relatasse a
situação de ocupação irregular do Imóvel do Bairro Nossa Senhora Aparecida; O mesmo
relatou que ao retornar de sua licença para atividade política, foi informado de que teria
ocorrido uma invasão no imóvel público pertencente ao Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social de Pinhão, localizados na Rua Barão do Rio Branco, Bairro Nossa
Senhora Aparecida. Nesse imóvel foram construídas três unidades habitacionais para
atender famílias beneficiárias de aluguel social. Tal ocupação ocorreu durante o período
eleitoral, pois até o dia 06 de julho havia apenas as três obras do município. Chegou ao seu
conhecimento que quatro dos responsáveis pelas construções/invasões são servidores
públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e
Urbanismo, sendo que dois deles seriam os senhores Dirceu Ferreira – Chefe de Divisão
Distrital e Rivail José Ribas – Operador de Maquinas. Foi tentado contato com ambos,

Num. 44814990 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
através de aplicativo de mensagens para esclarecer e questionar se essas informações eram
verídicas, porém ambos optaram por não responder as mensagens, ou seja, não
confirmaram nem negaram as informações. Há relatos da família de um dos invasores o
Sr. Cleverson José Capote de que esses terrenos teriam sido "doados" pelo prefeito
municipal e secretário de administração, fato esse não confirmado. Depois de ter
conhecimento desses fatos o Assistente Social, após consultar os procuradores do
município, registrou Boletim de Ocorrência comunicando os possíveis crimes de
invasão de patrimônio público e peculato (B. O. Nº. 2024/1322438) e em seguida
encaminhou à Secretaria Municipal de Administração via Memorando 004/2024.
Após discussão da situação e considerando os relatos do assistente social, o Conselho
deliberou por solicitar ao Município que tome as medidas cabíveis para retirar as
invasões no prazo de quarenta e oito horas a partir do recebimento do ofício do
presidente deste conselho que deverá levar esta ata em anexo. Caso as medidas não sejão
tomadas, o próximo encaminhamento será a informação dos fatos ao Ministério Público
(...).
No id. 44650262 consta cópia de decisão liminar de reintegração de posse em ação movida pelo Município
de Pinhão contra os supostos invasores mencionados na denúncia feita junto ao Conselho Municipal de
Habitação daquela cidade. Em consulta ao portal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se que
tal ação (Proc. nº 0003844-83.2024.8.16.0134) foi ajuizada em 19/12/2024:
Dessa forma, verificam-se duas situações distintas em relação ao caso: (i) a aparente prevaricação dos
agentes públicos, na qualidade de gestores municipais, em adotar as medidas legais para fazer cessar o
esbulho da propriedade pública, vez que foram formalmente comunicados de sua ocorrência ainda em 2023,
conforme id. 44650157; e (ii) a adoção de providências efetivas para retomada dos imóveis invadidos logo
após a provocação oficial do Conselho Municipal da Habitação (ids. 44650259 e 44650400).
Quanto ao primeiro ponto, em que pese o possível enquadramento da conduta, tanto do gestor municipal
quanto dos servidores envolvidos, na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92, arts. 9º, XI e XII,
e 10, I, II e XII), fato é que se encontra ausente o caráter eminentemente eleitoral, necessário à
caracterização do abuso de poder político.
Ainda que se possa argumentar - como o fazem os recorrentes - que a inação do prefeito municipal possa
favorecê-lo politicamente frente às pessoas diretamente beneficiadas pelo ato omissivo, para a
caracterização do alegado abuso é indispensável a demonstração do liame subjetivo entre a conduta e o
benefício.
Do que se extrai dos autos, os fatos remontam, pelo menos, a agosto de 2023 (id. 44650157), atingindo
poucas famílias (segundo a petição inicial da ação possessória ajuizada posteriormente, apenas 4 pessoas -
id. 44650400).
Dessa forma, não se mostra evidente o necessário liame eleitoral na conduta praticada que, em tese,
beneficiou pessoas específicas, em quantidade ínfima frente ao eleitorado da cidade, o que afasta a
caracterização do alegado abuso de poder político.

Num. 44814990 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
É de se apontar, ainda, que, embora haja menção nos autos a uma suposta autorização do então prefeito
municipal para que servidores públicos se apoderassem dos imóveis, tal versão tem como fonte única o
assistente social Albino Ricardo dos Santos Neto.
Ouvido como informante do juízo (ids. 44650226 a 44650232), Albino Ricardo dos Santos Neto reforçou
que ouviu de pessoas no local da invasão que VALDECIR BIASEBETTI teria anuído com os atos de
esbulho, tal qual já havia afirmado perante o Conselho Municipal de Habitação (id. 44650259). Todavia,
esse relato não encontra eco nas demais provas colhidas durante a instrução processual.
Primeiramente, seu depoimento, nesse aspecto, é de “ouvir dizer” (hearsay testimony). Ao contrário das
testemunhas ouvidas quanto à captação ilícita de sufrágio, que narraram fatos supostamente ocorridos em
sua presença e com sua participação direta, o depoimento do informante Albino traz versão de terceiros, não
identificados e não ouvidos.
Assim, a força probatória é severamente reduzida, uma vez que a versão por ele apresentada não foi
corroborada por nenhum dos supostos interlocutores que lhe noticiaram o fato.
Além disso, é de se consignar que a testemunha Rivail José Ribas (ids. 44650216 a 44650217), um dos
servidores públicos municipais supostamente envolvidos diretamente no ato de esbulho, expressamente
negou que tivesse recebido autorização ou mesmo incentivo por parte dos recorridos para a prática do ilícito.
Por fim, do conteúdo da ata da reunião do Conselho Municipal de Habitação, contida no id. 44650259,
extrai-se a expressa ressalva de que os fatos narrados por Albino não foram confirmados.
Logo, não é possível concluir pela ocorrência de abuso de poder político por parte dos recorridos, seja pela
omissão (ainda que existente) na retomada dos imóveis esbulhados, seja pela ausência de permissão
expressa ou mesmo incentivo para que tais ilícitos ocorressem.
Finalmente, no que diz respeito à mora na tomada de medidas legais para recuperação dos bens públicos
após provocação do Conselho Municipal de Habitação, tem-se dos autos que o município agiu tão logo
demandado oficialmente.
Conforme ata de id. 44650259, a reunião do Conselho Municipal de Habitação que demandou a adoção das
medidas pertinentes ocorreu em 11/11/2024, com resposta pelo município em 13/11/2024 (id. 44650178) e
efetivo ajuizamento da ação possessória em 19/12/2024 (id. 44650400).
A tomada de providências judiciais e administrativas, em prazo célere, afasta a alegação de inércia do Poder
Público após a provocação do órgão de fiscalização comunitária.
Por tais razões, não prospera o recurso eleitoral quanto a este ponto, mantendo-se hígida a sentença que
julgou improcedente a demanda nesse quesito.
Sem prejuízo, e à vista da documentação contida nos autos, especialmente as comunicações formalmente
enviadas à administração municipal ainda em 2023 (id. 44650157), dando conta da apropriação indevida de
patrimônio público por servidores municipais, sem que conste qualquer providência por parte dos gestores
diretamente provocados até o final de 2024, é de se determinar a remessa de cópia dos autos ao Ministério
Público Estadual, a fim de averiguar eventual prática de atos de improbidade administrativa e crimes

Num. 44814990 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
ambientais por parte dos envolvidos.
3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO
O caso traz 3 questões à análise do Tribunal: (i) a ocorrência de abuso de poder pelo uso da máquina pública
para distribuição excessiva de cestas básicas no período imediatamente anterior ao início da campanha
eleitoral; (ii) a captação ilícita de sufrágio (compra de votos) de 3 eleitores do município, mediante a entrega
de dinheiro, atrelado a pedido de voto; e (iii) a ocorrência de abuso de poder mediante a omissão do prefeito
municipal em adotar medidas para reaver casas destinadas a projeto de habitação popular que tinham sido
invadidas por servidores públicos da cidade.
Analisando o primeiro ponto, verificou-se que a cidade de Pinhão foi atingida por fortes chuvas de granizo
em 2024, o que causou muitos estragos em residências e desabrigou vários cidadãos. Além disso, pelos
danos provocados em imóveis comerciais, várias famílias ficaram com a renda comprometida, razão pela
qual foi decretado estado de calamidade pública, o que justificou o aumento na distribuição de cestas básicas
a pessoas cadastradas em programas sociais. Por essa razão, não se constata o uso da máquina pública para
benefício eleitoral dos candidatos, mas somente a ação regular do município no auxílio a pessoas
necessitadas, em razão de emergência climática.
Quanto à compra de votos, diante da fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e da subsistência
de dúvida razoável a propósito da procedência da imputação dos recorrentes, em atenção ao princípio in
dubio pro sufragio, que visa preservar a vontade popular manifestada nas urnas, determinando que a
cassação de mandato não pode ser baseada em conjecturas ou provas insuficientes, concluiu-se ter sido
acertada a conclusão do Juízo a quo, de improcedência do pedido.
No tocante ao último ponto, referente ao alegado abuso de poder pela omissão do prefeito municipal em
tomar medidas para reaver os imóveis públicos invadidos irregularmente por funcionários da prefeitura,
verificou-se do processo que, embora ele tenha sido avisado dos fatos ainda em 2023, vindo a agir somente
ao final de 2024, não se provou que essa omissão visou obter benefício eleitoral.
Além disso, o ato beneficiou poucas pessoas, frente ao eleitorado da cidade, o que exclui a gravidade,
critério essencial para configurar o abuso de poder.
Assim, o recurso é totalmente desprovido, nos moldes da fundamentação expendida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se integralmente hígida a sentença questionada.
Sem prejuízo, remeta-se cópia integral dos autos à Superintendência da Polícia Federal no Paraná, a fim de
que instaure inquérito policial para apurar a ocorrência do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral em
face dos supostos corruptores e corrompidos.
Igualmente, remeta-se cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, para análise e

Num. 44814990 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:50:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713505668300000043751825
Número do documento: 25121713505668300000043751825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2025 15:40:43
adoção das providências que entender cabíveis para apuração de eventuais atos de improbidade
administrativa e crimes ambientais pelos gestores e servidores públicos municipais de Pinhão, ante os
indícios de ocupação irregular de imóveis públicos e em áreas de manancial.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600550-58.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: LETICIA GABRIELI MARTINS, DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados dos(as) RECORRENTES:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565 - RECORRIDOS(AS): VALDECIR
BIASEBETTI, SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS - Advogados dos(as) RECORRIDOS(AS): LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.12.2025.